Tribunal: TJPA
Processo: 0017790-53.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO ? ART. 157, §2º, I e II DO CP ? PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? IMPROCEDÊNCIA ? RÉU APRESENTA MULTIPLA REINCIDÊNCIA ? IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ? PLEITO DE DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? IMPROCEDÊNCIA ? A MULTA É UMA REPRIMENDA PENAL, PREVISTA NO TIPO LEGAL ? ANÁLISE QUANTO A SUA FORMA DE PAGAMENTO É COMPETÊNCIA DO JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelante pleiteia a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, posto que o Magistrado a quo, considerou a reincidência preponderante em relação a atenuante de confissão. 2. A confissão é uma estratégia de defesa do réu, que por ajudar no deslinde da situação jurídica, é vista como benéfica pelo legislador, que agracia aquele que confessa com atenuação de sua pena. 3. Enquanto a reincidência revela que a condenação anterior, foi ineficaz como efeito repreensivo e preventivo ao réu, que voltou a delinquir, portanto a reprovabilidade se mostra extremamente elevada. 4. Diante de toda a celeuma em torno da compensação ou não, existe entendimento sedimentado de que na ocorrência de múltipla reincidência não há que se falar em compensação. É o caso do apelante, que apresenta mais de uma condenação transitada em julgado, conforme se observa às fls. 53/53-v. Em sendo assim, torna-se inviável a possibilidade da confissão anular a reincidência, mesmo que essa corte seguisse o entendimento da compensação. 5. E com relação a pena de multa, pugna por sua dispensa ou redução ao mínimo legal. A pena pecuniária é fixada juntamente com a pena privativa de liberdade, portanto não pode ser afastada, já que é uma espécie de reprimenda penal, prevista no tipo legal. Ademais, com relação a eventual impossibilidade de pagamento, cabe ao Juízo da Vara de execuções analisar o caso e estabelecer condições mais benéficas se entender pertinente.6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0017790-53.2017.814.0028.
APELANTE: DANIEL VIEIRA FEITOSA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, §2º, I e II DO CP - PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPROCEDÊNCIA - RÉU APRESENTA MULTIPLA REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO - PLEITO DE DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA - A MULTA É UMA REPRIMENDA PENAL, PREVISTA NO TIPO LEGAL - ANÁLISE QUANTO A SUA FORMA DE PAGAMENTO É COMPETÊNCIA DO JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O apelante pleiteia a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, posto que o Magistrado
a quo
, considerou a reincidência preponderante em relação a atenuante de confissão.
2.

A confissão é uma estratégia de defesa do réu, que por ajudar no deslinde da situação jurídica, é vista como benéfica pelo legislador, que agracia aquele que confessa com atenuação de sua pena.
3.

Enquanto a reincidência revela que a condenação anterior, foi ineficaz como efeito repreensivo e preventivo ao réu, que voltou a delinquir, portanto a reprovabilidade se mostra extremamente elevada.
4.

Diante de toda a celeuma em torno da compensação ou não, existe entendimento sedimentado de que na ocorrência de múltipla reincidência não há que se falar em compensação. É o caso do apelante, que apresenta mais de uma condenação transitada em julgado, conforme se observa às fls. 53/53-v. Em sendo assim, torna-se inviável a possibilidade da confissão anular a reincidência, mesmo que essa corte seguisse o entendimento da compensação.
5.

E com relação a pena de multa, pugna por sua dispensa ou redução ao mínimo legal. A pena pecuniária é fixada juntamente com a pena privativa de liberdade, portanto não pode ser afastada, já que é uma espécie de reprimenda penal, prevista no tipo legal. Ademais, com relação a eventual impossibilidade de pagamento, cabe ao Juízo da Vara de execuções analisar o caso e estabelecer condições mais benéficas se entender pertinente.
6.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0017790-53.2017.814.0028.
APELANTE: DANIEL VIEIRA FEITOSA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

DANIEL VIEIRA FEITOSA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá, a qual fixou a pena de 05 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 124 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 157, §2

º, I e II do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 17.10.2017, por volta das 20h30min, no Bairro Senhora Aparecida, Núcleo: Nova Marabá, o denunciado subtraiu para si, em concurso de pessoas com o nacional identificado como ¿Thiago¿, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, tipo revolver calibre 32, os pertences da vítima Arlindo Luiz dos Santos.

Relata que no dia mencionado, o denunciado, juntamente com o seu comparsa ¿Thiago¿, adentrou a residência da vítima e anunciou o assalto, realizando ameaças com o uso de uma arma de fogo, tipo revólver, para que a vítima lhe entregasse os objetos de valor que possuía no imóvel.

O denunciado, juntamente com seu comparsa subtraíram da vítima: 02 aparelhos celulares, 02 televisores, sendo um da marca Philips/42¿ e o outro marca LG/32¿, 01 veículo Fiat/palio, cor vermelha, placa: DMW-4996, tendo a dupla empreendido fuga logo em seguida.

Informa que no dia seguinte, uma equipe da Polícia Militar no Município de Bom Jesus do Tocantins/PA, deslocou-se para prestar apoio nas proximidades de Abel Figueiredo/PA, no entanto ao retornar, tiveram conhecimento de que um veículo Fiat/Palio, cor vermelha transitava em alta velocidade no perímetro urbano.

A referida equipe policial identificou o veículo e passou a acompanhá-lo, após alguns quilômetros, o veículo capotou e uma equipe do Samu foi chamada para prestar os primeiros socorros. Ao chegar ao hospital, verificou-se que o condutor do veículo estava em posse de objetos e até documentos que não lhe pertenciam. Assim, após uma pesquisa no sistema de informações da polícia, foi verificada a informação de que o veículo havia sido subtraído horas atrás. Por esta razão, foi dado voz de prisão ao denunciado.

Perante a autoridade policial, o denunciado informou que seu nome seria DANIEL VIEIRA DE SOUSA, mas posteriormente foi constatado que seu nome verdadeiro é DANIEL VIEIRA FEITOSA. Na ocasião, o denunciado confessou o crime, declinando que agiu juntamente com o nacional de prenome ¿Thiago¿, o qual conseguiu fugir, tendo ainda utilizado dois revólveres cal. 32.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o acusado pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, I e II do CPB e art. 307 do CP.

A denúncia foi recebida em 16.11.2017, conforme se observa à fl. 07 dos autos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante DANIEL VIEIRA FEITOSA, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP, absolvendo-o com relação ao crime previsto no art. 307 do CP.

Inconformado com o decreto condenatório, o apelante através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, às fls. 64/69, pleiteando a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea. E com relação a pena de multa, pugna por sua dispensa ou redução ao mínimo legal.

O Ministério Público, às fls. 72/80, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 86/89, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta virtual.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0017790-53.2017.814.0028.
APELANTE: DANIEL VIEIRA FEITOSA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O apelante pleiteia que seja realizada a compensação entre agravante de reincidência e atenuante de confissão.

Ao analisar a dosimetria, verifico que na primeira fase, o magistrado a quo considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, razão pela qual aplicou a pena-base no mínimo legal, 04 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o julgador
a quo
entendeu que a agravante de reincidência é preponderante a atenuante de confissão e assim, aplicou o aumento na fração de 1/12, resultando em 04 anos e 04 meses de reclusão.

O apelante pleiteia a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, posto que o Magistrado
a quo
, considerou a reincidência preponderante em relação a atenuante de confissão.

A confissão representa um aspecto positivo para a dosimetria da pena a ser aplicada ao autor do crime, vez que o mesmo colaborou com o deslinde da instrução processual, dando segurança ao Juízo para a prolação do
decisum
final condenatório, na medida em que se revela a consciência pelo agente do descumprimento de uma norma quando poderia exercer o direito a não se auto incriminar.
Porém, a confissão não está associada aos motivos determinantes do crime, assim como não tem relação com a personalidade do réu.

A confissão é uma estratégia de defesa do réu, que por ajudar no deslinde da situação jurídica, é vista como benéfica pelo legislador, que agracia aquele que confessa com atenuação de sua pena.

Enquanto a reincidência revela que a condenação anterior, foi ineficaz como efeito repreensivo e preventivo ao réu, que voltou a delinquir, portanto a reprovabilidade se mostra extremamente elevada.

Sabe-se que existe entendimento, inclusive julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido considerar a compensação da atenuante de confissão pela agravante de reincidência, por serem supostamente ambas circunstâncias preponderantes e, portanto possuiriam o mesmo valor.

Contudo, existe enorme divergência doutrinária no que se refere a mencionada compensação, inclusive com manifestação do STF.

Diante de toda a celeuma em torno da compensação ou não, existe entendimento sedimentado de que na ocorrência de múltipla reincidência não há que se falar em compensação. É o caso do apelante, que apresenta mais de uma condenação transitada em julgado, conforme se observa às fls. 53/53-v. Em sendo assim, torna-se inviável a possibilidade da confissão anular a reincidência, mesmo que essa corte seguisse o entendimento da compensação.

Segue entendimento jurisprudência:

¿Ao julgar o HC n. 365.963/SP, embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça haja afirmado ser possível compensar a confissão com a reincidência específica, reiterou não ser cabível a medida quando se trata de réu multirreincidente. A Corte distrital destacou o registro de duas condenações definitivas pretéritas em desfavor do paciente, circunstância que inviabiliza a compensação pleiteada, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.¿
(HC 412.888/SP, j. 27/11/2018)

Desta forma, mantenho a fração de aumento de 1/12 fixada pelo magistrado
a quo
em razão da preponderância da reincidência, por entender ser justo e proporcional, restando a pena intermediária em
04 anos e 04 meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria o Magistrado
a quo
reconheceu a causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes e uso de arma de fogo e considerando que o crime foi perpetrado por dois agentes, cada um portando uma arma, aumentando as chances de consumação do ilícito, por criar maior temor na vítima e, então, fixou o aumento em 3/8,
resultando a pena final em 05 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e apena de multa resultou em 124 dias-multa, a ser contabilizada 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

E com relação a pena de multa, pugna por sua dispensa ou redução ao mínimo legal.

A pena pecuniária é fixada juntamente com a pena privativa de liberdade, portanto não pode ser afastada, já que é uma espécie de reprimenda penal, prevista no tipo legal. Ademais, com relação a eventual impossibilidade de pagamento, cabe ao Juízo da Vara de execuções analisar o caso e estabelecer condições mais benéficas se entender pertinente.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator